Tribunal: TJDFT
Processo: 0728659-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. MUSICOTERAPIA. HIDROTERAPIA. EQUOTERAPIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. NÃO COMPROVADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A Lei 12.764/2012 – que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista – TEA, prevê como diretriz “a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes”. A lei estabelece ainda que é direito da pessoa com TEA o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, inclusive o atendimento multiprofissional (art. 3o, III, “b”).
2. A Resolução Normativa 469/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS alterou a Resolução Normativa 465/2021 para incluir no rol de procedimentos e eventos em saúde no âmbito da saúde suplementar a cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento/manejo dos beneficiários de planos regulamentados portadores de TEA.
3. Posteriormente, sobreveio a Resolução Normativa 539/2022, que ampliou as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais está incluído o transtorno do espectro autista. A partir de 01/07/2022, passou a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84.
4. Na hipótese, o relatório médico anexado aos autos indica plano individualizado de intervenção para o autor (portador de TEA), o qual abrange, entre outras, musicoterapia, equoterapia e hidroterapia (ID 132852039). Indicadas como essenciais para o desenvolvimento cognitivo e adaptativo da criança, tais terapias devem ser consideradas de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
6. A higidez física é direito da personalidade cuja violação pode, em tese, ensejar compensação por dano moral. O autor alega que, ante a negativa do plano de saúde, não pode usufruir de todas as terapias prescritas, mas sequer argumenta em que medida a omissão teria gerado ofensa ao direito à integridade física ou a qualquer outro direito da personalidade.
7. Apelação principal conhecida e desprovida. Apelação adesiva conhecida e desprovida. Honorários majorados.